Tribunal: STF
Processo: RE 146585
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
E M E N T A - Concurso público: princípio de igualdade:
ofensa inexistente.
              Não  ofende o  princípio da  igualdade o regulamento de
concurso  público que, destinado  a preencher cargos de varios órgãos
da  Justiça Federal,  sediados em  locais  diversos, determina  que a
classificação se faça por unidade da Federação, ainda que dai resulte
que  um  candidato  se  possa classificar,  em  uma  delas,  com nota
inferior ao que, em outra, não alcance a classificação respectiva.